Tribunal: CARF
Processo: 13884.003452/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas a, b, c, do § 4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COTITULARIDADE. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica­se retroativamente (Súmula CARF no 35).
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003452/2004-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ROSEMEIRE CONSTANTINO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ENTREGA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
NÃO-
CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16,
do Decreto n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de
documentos apresentados extemporaneamente, mais de um ano após a
interposição da impugnação regular, não se conhecendo, portanto, de seu
conteúdo para fins de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COTITULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DOS
COTITULARES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Todos os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos
depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração
com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena
de nulidade do lançamento. (Súmula Carf no 29)
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. CPMF.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003452/2004-29
Fl. 3277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente (Súmula
CARF no 35).
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo STF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 14.469,71 no ano-
calendário 1999 e R$ 49.538,40 no ano-calendário 2000.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Fl. 3278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 3081/3139) interposto pela Contribuinte
ROSEMEIRE CONSTANTINO FERNANDES, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/SPOII (e-
fls. 3056/3078), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 34/46),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário 1999, 2000
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Comprovado, nos autos, que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, afastam-se as
alegações de nulidade processual ou nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
A multa de oficio é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente.
Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser apreciada pelo
Poder Judiciário.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO.
Ausentes as condições previstas nas alíneas “a”, “b”, “c”, do § 4°, do art. 16, do Decreto
n° 70.235/72, indefere-se a solicitação de apreciação de documentos apresentados
extemporaneamente, mais de um ano após a interposição da impugnação regular, não se
conhecendo, portanto, de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
Fl. 3279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Lançamento Procedente
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2000 e 2001, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo a contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ R$ 242.743,55, foram aplicados multa
de 75% (R$ 182.057,65) e juros de mora regulamentares (RS 178.492,25), perfazendo um total
de R$ 603.293,45.
O lançamento foi fundamentado no art. 42 da Lei n° 9.430/96; art. 4° da Lei n°
9.481/97; art. 21 da Lei n° 9.532/97 e art. 849 do RIR/99.
O procedimento de fiscalização, encontra-se descrito na “Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais” do Auto de Infração, às e-fls. 34/46 e contempla as seguintes contas
bancárias de titularidade conjunta com o seu cônjuge, Paulo Roberto Neves Fernandes:
a) Conta Corrente n° 1013-8, Agênda n° 3060, do Banco do Brasil S/A;
b) Conta Corrente n° 1801-7, Agência n° 0250, do Banco Itaú S/A;
c) Conta Corrente n° 22361-8, Agência n° 3790, do Banco Itaú S/A; e
d) Conta Corrente 11° 3.713.999-8, Agência n° 0733, do Banco Real S/A.
Importa citar que os valores das movimentações financeiras realizadas nas contas
acima expostas foram obtidos pela Secretaria da Receita Federal por meio de extratos bancários
apresentados pelo Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes e Requisições de Informações sobre
Movimentações Financeira no procedimento fiscal N° 08.1.20.00-2004-00050-6.
Pelo fato de que as contas de depósito possuírem titularidade conjunta com o
cônjuge Paulo Roberto Neves Fernandes, os valores creditados não comprovados foram
considerados na devida proporção, seguindo o art.10, §2°, da Instrução Normativa SRF n° 246,
de 20/11/2002 .
A contribuinte foi cientificado do Auto de Infração por via postal em 11/11/2004
(e-fl. 48), e ingressou com a impugnação de e-fls. 51/74, em 08/12/2004, na alega em síntese:
- quebra do princípio da irretroatividade da lei;
- quebra do sigilo bancário;
- inexistência de obrigação de se ter descrição detalhada de toda movimentação;
- ausência de elemento probatório para imposição do lançamento;
- que na conduta do contribuinte não há indício de ato ilícito ou irregularidade;
- que agiu em conformidade com as regras vigentes à época dos fatos;
Fl. 3280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

- que os depósitos em conta corrente não constituem fato gerador de imposto de
renda;
- incidência de dupla tributação sobre o mesmo fato gerador e base de cálculo;
- efeito confiscatório da exação fiscal.
Em 22/02/2006, a impugnante protocolizou intempestivamente complemento de
impugnação com os documentos de fls. 99/3009, que não foram conhecidos pela decisão
recorrida por não se vislumbrar nenhuma das situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §
4° do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/01/2009 (e-fl.3080), a
contribuinte interpôs em 20/02/2009 recurso voluntário (e-fls. 3081/3139), no qual alega em
síntese:
1) Da ilegitimidade passiva: que não é o titular de fato das contas fiscalizadas, que
movimentaram valores pertencentes a empresas que cita;
2) Nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa: que em razão de
não ser titular da Conta Corrente n° 1013-8, Agência n° 3060, do Banco do Brasil S/A, não
poderia ter acesso imediato aos documentos que comprovariam a movimentação financeira e que
o prazo dado pelo auditor inviabilizou o cumprimento da intimação;
3) Nulidade da decisão da DRJ/SPOII que não conheceu da impugnação
complementar apresentada: que restou verificada a impossibilidade da recorrente dispor
imediatamente dos documentos que comprovam depósitos realizados em decorrência das
atividades das empresas mencionadas;
4) Da aplicação da lei no tempo: que é ilegal a aplicação retroativa da Lei
10.174/01;
5) Da quebra do sigilo bancário: que a obtenção de informações sobre
movimentação bancária por meio de Requisição de Movimentação Financeira configura quebra
do sigilo bancário, pois se deu sem autorização judicial;
6) Dos depósitos bancários: que o lançamento lastreado em depósitos bancários
demonstra-se arbitrário pelos seguintes motivos:
a) Impossibilidade de constituição de crédito tributário consubstanciado
em depósitos bancários: que os depósitos bancários não representam necessariamente
auferição de renda, e desta forma, por si só não constituem fato gerador de imposto de
renda pessoa física;
b) Da comprovação da origem dos depósitos: que apresentou em
22/02/2006 complemento à impugnação acompanhado de farta prova documental que
comprova a origem dos depósitos bancários;
7) Da multa de ofício: que o percentual da multa ofende o princípio da capacidade
contributiva e possui efeito confiscatório;
Fl. 3281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

8) Da inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic para a correção de eventual
débito.
Às e-fls 3146 e 3157 consta aditamento de recurso protocolado em 07/10/2011, no
qual a recorrente colaciona o julgamento do Recurso Extraordinário n° 389.808, que versa sobre
a quebra de sigilo bancário.
Em 27/03/2015, a recorrente junta novo aditamento de recurso de e-fls.
3251/3275, no qual pede a nulidade do lançamento pela aplicação da Súmula Carf no 29.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois por força
da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de
ofício confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer também das alegações de recurso descritas nos tópicos 1, 2 e
6b e 8 do relatório, uma vez que as matérias não foram questionadas na impugnação tempestiva
de e-fls. 51/74, quedando-se, portanto, preclusas.
1) Da ilegitimidade passiva: que não é o titular de fato das contas fiscalizadas, que
movimentaram valores pertencentes a empresas que cita;
2) Nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa: que em razão de não ser
titular da Conta Corrente n° 1013-8, Agência n° 3060, do Banco do Brasil S/A, não
poderia ter acesso imediato aos documentos que comprovariam a movimentação
financeira e que o prazo dado pelo auditor inviabilizou o cumprimento da intimação;
(...)
6) Dos depósitos bancários: que o lançamento lastreado em depósitos bancários
demonstra-se arbitrário pelos seguintes motivos:
(...)
b) Da comprovação da origem dos depósitos: que apresentou em 22/02/2006
complemento à impugnação acompanhado de farta prova documental que comprova a
origem dos depósitos bancários;
Fl. 3282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

8) Da inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic para a correção de eventual
débito.
A impugnação tempestiva apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da
lide instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda
instância.
Conheço da alegação de nulidade do lançamento pela ausência de intimação do
co-titular de conta bancária trazida no aditamento de recurso de e-fls. 3251/3275, tendo em vista
que a Súmula CARF no 29 foi editada em 2010 e revisada em 2018, posteriormente ao recurso
tempestivo interposto (20/02/2009), subsumindo-se, portanto, à hipótese prevista na alínea “b”
do § 4° do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
Preliminares
Nulidade da Decisão de Piso
O recorrente em seu recurso alega nulidade da decisão de piso por deixar de
conhecer da impugnação complementar de e-fls. 105/118.
Justifica a entrega a destempo pela impossibilidade de dispor imediatamente dos
documentos apresentados, em razão de não ser a titular de fato de uma das conta correntes
auditadas.
Aduz que o caso em tela, enquadra-se na condição prevista na alínea “a” do § 4°
do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, já que verificada a impossibilidade de apresentação
oportuna dos documentos, razão pelo qual a recusa em aprecia-los configura-se em cerceamento
do direito de defesa da impugnante, ora Recorrente.
Invoca os princípios da verdade material, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, e, cita julgados do Conselho de Contribuintes que admitem a apreciação de prova
documental apresentada após a impugnação.
Pelo exame dos autos, não verifico a alegada nulidade no acórdão de primeira
instância. A recusa na apreciação dos documentos encontra-se devidamente fundamentada no
acórdão de e-fls. 3056/3078.
DOS DOCUMENTOS ENTREGUES EXTEMPORANEAMENTE
59. Do exame do processo, vê-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
11/11/2004, conforme aviso de recebimento afixado à fl. 45. Apresentou, então,
tempestivamente, em 08/12/2004, a impugnação às fls. 44/88.
60. Posteriormente, em 22/02/2006, ou seja, mais de um ano após a interposição da
impugnação retro mencionada, apresentou, junto a esta Delegacia de Julgamento,
nova impugnação, anexada às fls. 99/ 114, acompanhada dos documentos inseridos às
fls. 115/3009. (grifei)
61. O já citado Decreto n° 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF) em
âmbito federal. Seu art. 15, caput, estabelece um limite temporal para a apresentação de
impugnação por parte do contribuinte autuado:
Fl. 3283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no Órgão
preparador, dentro do prazo fixado neste artigo.
62. Por sua vez, o art. 16, § 4°, e alíneas, fixam regra de preclusão para a apresentação
de provas na impugnação:
“Art 16. A impugnação mencíonará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. "
(grifamos).
63. As regras acima visam, primordialmente, estabilizar no tempo a relação Fisco-
contribuinte, e, com isso, proporcionar efetividade ao processo administrativo fiscal.
Sem elas, perder-se-ia, em um futuro longínquo e indeterminado, o desfecho do litígio
administrativo, ocasionando danos tanto à Fazenda Pública quanto ao próprio
contribuinte.
64. No caso em tela, a impugnante, em 22/02/2006, mais de um ano após a interposição
de impugnação regular, solicitou a juntada de nova defesa e documentação anexa (fls.
99/3009 ). De um exame superficial dos documentos anexados às fls. 115/3009 , vê-se
que estes consistem, em suma, do seguinte: contratos sociais e alterações das várias
empresas das quais a impugnante era sócia à epoca dos fatos; cópias de Livros-Caixa
das mencionadas empresas nos anos-calendários enfocados; demonstrativos (planilhas
com valores consolidados) de movimentação financeira - depósitos bancários e
pagamentos - relativos às empresas; cópias de contratos de mútuo entre a impugnante e
as empresas; cópias de boletos bancários emitidos contra as empresas; cópias de
informes de rendimentos da impugnante.
65. Da análise dos mencionados documentos, é de se concluir que estes poderiam
ter sido apresentados tempestivamente, junto com a impugnação protocolizada em
08/12/2004. Ou seja, não se vislumbra nenhuma das situações previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c”, do § 4° do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, acima transcrito, e que,
eventualmente, possibilitariam a sua apreciação pelo julgador administrativo. De
qualquer maneira, registra-se, aqui, que os documentos apresentados, em análise
perfunctória, não se prestam a comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta
bancária enfocada pela Fiscalização, uma vez que não foi apresentada qualquer
correlação entre os depósitos individualizados (às fls. 10/21) e correspondentes
documentos comprobatórios de origem destes depósitos, com razoável coincidência
entre datas e valores.
66. Registre-se, também, ser incabível invocar o art. 149, inciso VIII, do CTN,
como fundamento legal para a juntada do alegado “complemento à impugnação”.
Fl. 3284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

O art. 149, inciso VIII, contempla caso de revisão de oficio nas hipóteses de caber á
Autoridade Fiscal a apreciação de fato não conhecido ou não provado por ocasião
de lançamento tributário anterior. Não é este o caso em tela, não se pode querer
confundir juntada intempestiva de documentos em litígio administrativo em andamento
com nova revisão de oficio.
67. Por fim, observe-se que a impugnante, em seu “complemento de impugnação”
intempestivamente apresentado, requer, à fl. 114, a produção de todos os meios de
prova admitidos no processo administrativo, notadamente ajuntada de novos
documentos e outros que se fizerem necessários. Ora, em vista do que pleiteia a
impugnante, admitir que os documentos intempestivamente apresentados, às fls.
99/3009, venham a compor a presente lide, bem como admitir a potencial juntada de
novos documentos, seria admitir que esta, em tese, se prolongasse ao infinito, sem um
limite de tempo definido.
68. Portanto, tendo em vista que a apresentação extemporânea de documentos,
aqui tratada, não se enquadra nas exceções previstas no § 4°, do art. 16, do Decreto
n° 70.235/72, e em vista das demais razões acima expostas, é de se indeferir o
pedido de apreciação dos documentos. anexados às fls. 99/3009, deixando-se, por
conseguinte, de conhecer de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo.
Acrescento que a documentação comprobatória dos depósitos lançados nesse
processo, já havia sido requerida ao Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, cônjuge da recorrente,
no procedimento fiscal N° 08.1.20.00-2004-00050-6, por meio dos Termos de Intimação de e-fls.
23/25 em 08/03/2004 e de e-fls 833/1031 em 25/08/2004.
No início do procedimento fiscal instaurado na recorrente foi requerida
novamente a comprovação dos depósitos por meio da intimação de e-fls. 11/24 em 26/09/2004,
com prazo de 20 dias, concedida dilação de prazo de mais 20 dias, conforme documento de e-fl.
26.
O auto de infração foi lavrado em 11/11/2004, tendo então, a recorrente mais 30
dias de prazo para providenciar a documentação comprobatória dos depósitos lançados. Desta
forma, verifica-se que a recorrente e seu cônjuge, dispunham de cerca de 09 (nove) meses para
providenciar os comprovantes solicitados.
Coaduno com os fundamentos do acórdão recorrido, pois não restou comprovado
no caso dos autos nenhuma das condições previstas no § 4° do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.
Entendo, também ser incabível invocar o disposto no art. 149, inciso VIII, do
CTN, para justificar o acolhimento do complemento de impugnação, pois trata-se de fundamento
legal aplicável aos casos de revisão de oficio quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião do lançamento anterior, senão vejamos:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso.

Fl. 3285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Nulidade do Lançamento pela Ausência de Intimação de Co-titulares
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais do Auto de
Infração, às e-fls. 34/46, o lançamento contempla as seguintes contas bancárias de titularidade
conjunta com Paulo Roberto Neves Fernandes, cônjuge da recorrente:
a) Conta Corrente n° 1013-8, Agência n° 3060, do Banco do Brasil S/A;
b) Conta Corrente n° 1801-7, Agência n° 0250, do Banco Itaú S/A;
c) Conta Corrente n° 22361-8, Agência n° 3790, do Banco Itaú S/A; e
d) Conta Corrente 11° 3.713.999-8, Agência n° 0733, do Banco Real S/A.
Os valores das movimentações financeiras realizadas nas contas acima expostas
foram obtidos pela Secretaria da Receita Federal por meio de extratos bancários apresentados
pelo Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes e Requisições de Informações sobre Movimentações
Financeira no procedimento fiscal N° 08.1.20.00-2004-00050-6.
Compulsando os autos do processo administrativo fiscal no 13884.0035858/2004-
91, verifica-se que o co-titular Paulo Roberto Neves Fernandes foi intimado para apresentar
documentação comprobatória dos depósitos realizados nas citadas contas, por meio dos
documentos de e-fls. 23/25 em 08/03/2004 e de e-fls 833/1031 em 25/08/2004.
A recorrente foi cientificado do Auto de Infração por via postal em 11/11/2004 (e-
fl. 48), data esta, posterior às intimações endereçadas ao co-titular Paulo Roberto Neves
Fernandes, portanto, neste caso não se aplica o disposto na súmula CARF no 29.
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração.
Aplicação da Lei no Tempo
Alega o recorrente em seu recurso, que é ilegal a aplicação retroativa da Lei
10.174/01 aos fatos geradores objeto do presente processo.
O tema em questão não merece maiores ponderações, pois este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já sedimentou posicionamento por meio da Súmula CARF no
35, vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010:

Fl. 3286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Desta forma, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida, razão pela rejeito
a preliminar.
Quebra de Sigilo Bancário
Sustenta o recorrente, obtenção de extratos bancários por meio de requisição
direta às instituições financeiras configura quebra se sigilo bancário, já que desprovida de
autorização de autoridade judicial.
Alega que, mesmo após a publicação da Lei Complementar no 105/2001, o direito
ao sigilo regido pela Lei 4.595/64 continua garantido, já que a citada lei complementar não pode
alcançar fatos pretéritos. Cita o RE 389.808 que, à época, entendeu que o acesso aos dados
bancários dependia de prévia autorização judicial.
Quanto à utilização de informações bancárias para presunção de rendimentos, sem
prévia autorização judicial, destaco que o procedimento está amparado no art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, regulado pelo art. 1o do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, e no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Mediante a instauração de regular
processo administrativo, o Fisco pode examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras.
No tocante ao RE 389.808, cumpre esclarecer que seu posicionamento foi revisto
no julgamento do RE 601.314/SP, em que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar no 105/01, conforme a tese com repercussão geral fixada pelo Tribunal:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Ademais, como bem pontuado pela decisão recorrida, nos termos do art. 144 do
CTN, aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas.
Assim, não há que se falar em violação do sigilo bancário ou mesmo aplicação
irregular de lei a fato pretérito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Depósitos Bancários
Quanto ao mérito do lançamento, a recorrente argumenta que os depósitos não
constituem fato gerador para o imposto de renda, por não representarem necessariamente
auferição de renda.
Fl. 3287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Aduz que a Fiscalização deveria investigar e demonstrar que os depósitos
serviram para o aumento de seu patrimônio, não podendo, simplesmente, atribuir a estes
depósitos a condição de receita ou lucro, sem estabelecimento do nexo causal correspondente.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais do Auto de
Infração, às e-fls. 34/46, a contribuinte, devidamente intimada, não comprovou a origem de
depósitos bancários relativamente a contas correntes de sua titularidade, o que caracterizou a
presunção legal de omissão de receitas.
Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Fl. 3288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pela contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
Do exame do processo, vê-se que a contribuinte foi cientificada do lançamento em
11/11/2004, e apresentou, tempestivamente, em 08/12/2004, a impugnação de e-fls 51/74, sem
qualquer documento comprobatório dos depósitos.
Posteriormente, em 22/02/2006, ou seja, mais de um ano após a interposição da
impugnação retro mencionada, apresentou, junto a esta Delegacia de Julgamento, nova
impugnação, anexada às fls. 99/114, acompanhada dos documentos inseridos às fls. 115/3009.
Conforme analisado nas preliminares, a delegacia de julgamento indeferiu o
pedido de apreciação dos documentos entregues de forma extemporânea, e por conseguinte,
deixou de conhecer de seu conteúdo para fins de julgamento administrativo. Decisão esta que
ratifiquei por não se enquadrar nas exceções previstas no § 4°, do art. 16, do Decreto n°
70.235/72.
Do exame da documentação apresentada tempestivamente, verifica-se que a
recorrente não logrou comprovar a origem dos depósitos lançados. Como já dito, o ônus da prova
recai exclusivamente sobre a contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação
de justificativas trazidas no recurso, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis
e idôneas, o que de fato não ocorreu no caso dos autos.
Em consulta ao Processo Administrativo no 13884.003058/2004-91, referente ao
cônjuge Paulo Roberto Neves Fernandes, co-titular das contas objeto do presente lançamento,
por meio do acórdão 17-30.204 (e-fls. 15258/), a 4a Turma da DRJ/SPOII, deu provimento
Fl. 3289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

parcial a impugnação, para afastar a presunção de omissão de rendimento dos seguintes
depósitos:
Doc. 25 — Anexo 6.1- Justificativa dos depósitos efetuados na conta corrente
37139998, Ag° 0733- Banco Real, referente ao ano de 1999, fl. 003613;
De acordo com a planilha anexa ao Auto de Infração, na fl. 513, o item com histórico de
"RESG. POUP. CORR", da conta corrente 37139998, Ag° 0733- Banco Real, deverá
ser excluído do auto de infração, totalizando o total de R$ 14.469,71, conforme, fl.
003613:
- Ago/99:R$ 5.505,33;
- Set/99:R$ 1.663,10;
- Nov/99: R$ 6.730,28;
- Dez/99:R$ 571,00.
Doc. 40 — Anexo 6.2- Justificativa dos depósitos efetuados na conta corrente
37139998, Ag° 0733- Banco Real, referente ao ano de 2000, fl. 006887;
De acordo com a planilha anexa ao Auto de Infração, na Il. 513, o item com histórico de
"RESG. POUP. CORR", da conta corrente 37139998, Ag° 0733- Banco Real, deverá
ser excluído do auto de infração, totalizando o total de R$ 49.538,40, conforme, fl.
006888:
- Jan/00: R$ 16.125,60;
- Mar/00: R$ 647,75;
- Abr/00: R$ 1.428,15;
- Mai/00: R$ 10.930,78;
- Jun/00: R$ 970,00;
- Ago/00: R$ 1.041,10;
- Set/00: R$ 6.425,00;
- Out/00: R$ 3.517,30;
- Nov/00: R$3.996,06;
-Dez/00: R$ 4.456,66.
A decisão recorrida excluiu do lançamento valores correspondentes a resgates de
poupança, conforme disposto no inciso I do parágrafo 3° do art. 42 da Lei n° 9430/96:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Tendo em vista que a presunção de omissão de rendimentos restou afastada no
processo correlato, é de se excluir da base de cálculo do presente lançamento os valores em
questão.
Fl. 3290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003452/2004-29

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço da alegações
de inconstitucionalidade e das matérias preclusas, para na parte conhecida, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do
lançamentos os valores de R$ 14.469,71 no ano-calendário 1999 e R$ 49.538,40 no ano-
calendário 2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 3291
DF CARF MF
Documento nato-digital